Tribunal: TJBA
Processo: 8003366-10.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8003366-10.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: HELENA SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

EMBARGADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. TEMA 1.061 DO STJ. PROVA PERICIAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora impugna contrato de empréstimo consignado nº 315619713, alegando fraude na contratação eletrônica e descontos indevidos em benefício previdenciário no valor de R$ 264,09, sustentando omissão quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide após deferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese firmada no Tema 1.061 do STJ quanto ao ônus da prova em caso de impugnação de assinatura em contrato bancário; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, após prévio deferimento de prova pericial grafotécnica e digital, configura cerceamento de defesa e error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC autoriza o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão, inclusive com efeitos infringentes, quando o vício identificado compromete o resultado do julgamento.

4. O Tema 1.061 do STJ estabelece que, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. O juízo de primeiro grau, em decisão saneadora, deferiu expressamente a realização de perícia grafotécnica e digital, nomeando perito e formulando quesitos para aferir a autenticidade da contratação eletrônica.

6. A prolação de sentença de improcedência mediante julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial previamente deferida, suprime fase instrutória essencial e caracteriza cerceamento de defesa.

7. A supressão da prova técnica impede a adequada distribuição do ônus probatório e configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução e regular produção da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso de apelação provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide após o prévio deferimento de prova pericial necessária à verificação da autenticidade de assinatura em contrato bancário.

2. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do Tema 1.061 do STJ e do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.061.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
RECURSO DE ENBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO,
figurando como embargante
HELENA SOUSA DOS SANTOS
e como embargado
BANCO BMG S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

ACOLHER
estes embargos de declaração,
atribuindo-lhes efeitos infringentes, para modificar o acórdão embargado e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, anulando a sentença proferida no primeiro grau em virtude de cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à vara de origem para a regular reabertura e prosseguimento da instrução probatória
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)